Tribunal: CARF
Processo: 19679.008977/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.008977/2003-81
ACÓRDÃO
3401-013.683 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Existe obscuridade na fundamentação da decisão embargada, uma vez que
esta, ao afirmar que a compensação homologada extingue o crédito
tributário, também indica que o processo trata de lançamento de ofício
referente à COFINS apurada entre agosto e dezembro de 1998, quando, no
entanto, se refere ao lançamento da contribuição para o PIS apurada entre
julho e dezembro de 1998.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento aos Embargos de Declaração para reconhecer que a autuação se referiu às
contribuições para o PIS referentes ao 3o e 4o trimestres de 1998, de forma que o Acórdão no
3401-010.767 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária passe a ser assim
ementado: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/1998 a
31/12/1998
COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO
DE
CRÉDITO.
LANÇAMENTO.
INSUBSISTÊNCIA.
Compensação expressamente homologada extingue o crédito tributário, tornando insubsistente o
lançamento.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.683 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008977/2003-81
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia
Lima Macedo (Presidente). Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral).

RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos de Declaração opostos, às e-fls. 719/722, pela
FAZENDA NACIONAL ao Acórdão de e-fls. 192/195, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 1988
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA.
Compensação expressamente homologada extingue o crédito tributário, tornando
insubsistente o lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para cancelar a autuação.

No entender da Embargante, a decisão exsurge obscura, considerados os seguintes
argumentos:

Ocorre que ao analisar o presente recurso, esta turma, por equívoco, julgou como
objeto da discussão os débitos de Cofins apurados entre agosto e dezembro de
1998:
(...)
Em que pese a acertada decisão, concluindo que a compensação expressamente
homologada extingue o crédito tributário, o que de fato ocorreu no presente
caso, a decisão deve ser readequada apenas para constar cancelado o Auto de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.683 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008977/2003-81
3
Infração no 0082625, referente aos débitos de PIS, apurados entre julho e
dezembro de 1998.

Por meio do despacho de e-fls. 207/208, o então presidente, o Conselheiro
ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES deu pela admissibilidade do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo relatório, afirma-se a existência de obscuridade na
fundamentação da decisão embargada, uma vez que esta, ao afirmar que a compensação
homologada extingue o crédito tributário, também indica que o processo trata de lançamento de
ofício referente à COFINS apurada entre agosto e dezembro de 1998, quando, no entanto, se
refere ao lançamento da contribuição para o PIS apurada entre julho e dezembro de 1998.

Efetivamente, analisando-se os Anexos I e II, presente o Auto de Infração no 82625,
constata-se que o crédito referiu-se às contribuições para o PIS, referentes ao terceiro e quarto
trimestre de 1988.

Veja-se (e-fls. 41 e 42):

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.683 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008977/2003-81
4

Há, portanto o vício apontado, que deve ser corrigido, sem efeitos infringentes.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento a estes Embargos de Declaração, em
ordem a reconhecer que a autuação referiu-se às contribuições para o PIS referentes ao 3o e 4o
trimestres de 1998, de forma que o Acórdão no 3401-010.767 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária passa a ser assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA.
Compensação expressamente homologada extingue o crédito tributário, tornando
insubsistente o lançamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.683 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008977/2003-81
5

Fl. 216
DF CARF MF
Original